Tribunal: STF
Processo: Rcl 38946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
(Petição STF n. 42.820/2020)
PETIÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO. NADA A PROVER. 
    1. Em 23.3.2020, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Rogério Pires de Morais contra decisão proferida pela Décima Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no exame do Recurso Ordinário n. 1000640-68.2018.5.02.0003, por ser inepta a petição inicial.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 14.4.2020, e o agravo regimental interposto pelo reclamante teve seu provimento negado pela Segunda Turma, na Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020. 
    Contra essa decisão foram interpostos embargos de divergência, não conhecidos, decisão transitada em julgado em 30.5.2020 (doc. 28).
    2. Em 11.6.2020, pela Petição STF n. 42.820/2020, o reclamante “requer reconsideração da decisão anterior para reformar a decisão monocrática recorrida, a fim de dar seguimento ao recurso interposto, no sentido de (i) revogar o v. acórdão reclamado, (ii) manter, por ora, incólume a r. sentença de origem e (iii) determinar o sobrestamento do processo número 1000640-68.2018.5.02.0003 em trâmite perante a Colenda 15ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região até ulterior deliberação” (doc. 29).
    3. A decisão proferida nesta reclamação transitou em julgado em 30.5.2020, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal na presente ação. Nada há prover.
    À Secretaria Judiciária para desentranhar a Petição n. 42.820/2020.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora